Tribunal: TJES
Processo: 5030445-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030445-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

APELADO: RENATA APRIGIO LEBAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fundada em contrato de assistência financeira solidária firmado com a parte apelada. O juízo de origem entendeu ausente a certeza do crédito, diante da insuficiência do espelho de conta corrente apresentado. A apelante sustentou que o contrato preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC, e que a ausência de detalhamento da dívida não justificaria a extinção do feito sem a prévia concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 801 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de planilha de cálculo detalhada e de documentos complementares enseja, de imediato, a extinção do processo executivo sem resolução do mérito ou se, à luz do art. 801 do CPC, o juízo deve oportunizar à parte exequente a emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato juntado aos autos encontra-se assinado por duas testemunhas e contém cláusula expressa de executividade, atendendo ao disposto no art. 784, III, do CPC.

4. A exigibilidade do crédito, no entanto, pressupõe a apresentação de memória de cálculo que permita verificar com precisão o valor remanescente, a evolução do débito, os abatimentos realizados e os encargos incidentes.

5. A apresentação de espelho de conta corrente, desacompanhado de memória de cálculo discriminada e de planilha de evolução do débito, compromete a demonstração da liquidez e certeza do crédito exequendo.

6. Conforme o art. 801 do CPC, constatada a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o juízo conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente emende a petição inicial, sob pena de indeferimento.

7. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a emenda da inicial, caracteriza nulidade processual e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato escrito, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

2. A ausência de memória de cálculo e de planilha de evolução do débito inviabiliza a aferição da liquidez e certeza do crédito.

3. Antes de extinguir o processo executivo por ausência de documentos indispensáveis, deve o juízo oportunizar à parte exequente a emenda da petição inicial, nos termos do art. 801 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, e 801.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 4ª R., AC 5001150-89.2018.4.04.7003, Rel. Des. Fed. Giovani Bigolin, j. 18.11.2020, Publ. PJe 19.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030445-39.2023.8.08.0024

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RENATA APRIGIO LEBAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em razão da sentença id. 13682284, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito.

A recorrente, id. 13682285, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que o contrato de assistência financeira especial solidária firmado com a apelada constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Argumenta que os documentos acostados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo e os espelhos de consignação, são aptos a comprovar a dívida exequenda e que o valor de R$ 2.117,04 decorre da diferença entre o valor contratado e os valores efetivamente descontados em folha.

E mais: a execução versa exclusivamente sobre a diferença remanescente de parcelas parcialmente pagas, sendo desnecessária a instauração de processo de conhecimento para apuração do débito.

Por fim, pugna pela reforma da sentença aduzindo que, por se tratar de autarquia estadual, goza da isenção prevista no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Contrarrazões não apresentadas, tendo em vista a revelia da parte executada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifica-se dos autos que a execução teve por base contrato de assistência financeira celebrado entre as partes, no qual a apelada comprometeu-se a pagar o montante de R$ 4.591,84 em 36 parcelas mensais, estipuladas em R$ 144,74.

Embora tenha havido previsão de pagamento por débito automático, a executada não concluiu o cadastro necessário junto à instituição bancária, razão pela qual a CBME-ES procedeu à consignação em folha de pagamento no valor parcial de R$ 56,53, permanecendo esta quantia como a única efetivamente descontada ao longo do período de adimplemento.

A pretensão executória limita-se à cobrança da diferença acumulada entre o valor contratado e o valor pago, devidamente discriminado nos autos no id. 13682269.

A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de certeza do crédito, por considerar insuficiente o espelho de conta corrente apresentado, reputando necessário o ajuizamento de demanda de conhecimento para apuração do valor devido.

Conforme se depreende dos autos, o título executivo está formalizado por contrato escrito, firmado entre as partes, com assinatura de duas testemunhas, contendo cláusula expressa de executividade (cláusula nona), enquadrando-se, assim, no art. 784, III, do CPC. Entretanto, para que a execução tenha regular seguimento, é necessário, além da formalidade, que o crédito ostente os requisitos intrínsecos de certeza, liquidez e exigibilidade, cuja verificação depende da instrução documental que deve acompanhar a petição inicial executiva.

E para tanto, a jurisprudência admite a juntada de contrato subscrito por duas testemunhas acrescido de memória de cálculo da dívida, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CLÁUSULA DE MEDIAÇÃO PRÉVIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, com fundamento em contrato de confissão de dívida. A parte executada alegou ilegitimidade ativa da exequente, ausência de interesse de agir por descumprimento de cláusula de mediação prévia e inexigibilidade do título. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se a empresa exequente possui legitimidade ativa para promover a execução; (II) estabelecer se a ausência de tentativa prévia de mediação afasta o interesse de agir; (III) determinar se o contrato de confissão de dívida possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução. III. Razões de decidir o representante da empresa exequente, assina o contrato na qualidade de sócio administrador da alfa inteligência, o que configura fato público e notório, prescindindo de comprovação adicional, inexistindo ilegitimidade ativa.
O contrato de confissão de dívida encontra-se assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial apto à execução
. A cláusula de mediação constante do contrato não constitui condição suspensiva do direito de ação, tampouco impede o acesso à via judicial executiva, conforme orientação do STJ (RESP 1.733.685/SP).
A exigibilidade do título está demonstrada pelo instrumento formal de confissão de dívida regularmente assinado e pela memória de cálculo apresentada na petição inicial, tornando incabível a alegação de inexigibilidade
ou necessidade de exibição de documentos antecedentes. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A condição de sócio administrador da parte signatária confere legitimidade ativa à empresa exequente. A existência de cláusula de mediação prévia não afasta o interesse de agir na execução fundada em título executivo extrajudicial. O contrato de confissão de dívida subscrito pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a demonstração da origem da dívida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 190 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.733.685/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª turma, j. 06.11.2018, dje 12.11.2018; TJDF, AI 0725152-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.06.2023; TJPR, AI 0012574-39.2020.8.16.0000, Rel. Juíza fabiane pieruccini, j. 04.11.2020; TJPR, AI 0022372-19.2023.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi yendo, j. 15.12.2023. (TJPB; AI 0824535-29.2024.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Seráphico Ferraz de Nóbrega Filho; DJPB 13/06/2025)

No caso concreto, a parte exequente instruiu a petição inicial com o contrato e com o denominado “espelho de conta corrente” (id. 13682269), no qual se encontram descritos o valor tomado, o número total de parcelas e os valores pagos parcialmente.

Ocorre que tal documento, por si só, não se mostra suficiente para atestar com precisão o montante executado, haja vista a ausência de memória de cálculo discriminada e de planilha de evolução do débito, com detalhamento de cada parcela, respectivos abatimentos, incidência de encargos contratuais e atualização do valor final exigido, elementos que seriam idôneos para a apuração do débito e suficientes para demonstrar sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Com efeito, embora haja elementos indicativos do valor perseguido, não é possível, a partir do documento colacionado, verificar de modo inequívoco a trajetória do saldo devedor, tampouco aferir a correção dos encargos contratuais incidentes ou a regularidade dos abatimentos realizados.

Todavia, a ausência de tais elementos não conduz à conclusão adotada na sentença de que se faz necessário o ajuizamento de demanda de conhecimento, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Conforme dispõe o art. 801 do CPC, ao identificar ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o juízo oportunizar à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para supri-los A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 801 DO CPC. EMENDA À INICIAL.
A ausência de planilha de débito desde o início da contratação, com todas as incidências financeiras da avença e detalhamento das amortizações realizadas, impede o prosseguimento da execução, eis que não é possível verificar todas as incidências financeiras do contrato, de modo que não há falar liquidez, certeza e exigibilidade do débito. - Todavia, a teor do disposto no art. 801 do CPC, verificada a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da execução, deve ser determinado que a parte exequente apresente os documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial
. - Na hipótese da sentença ter sido proferida sem considerar determinação no sentido exposto, deve ser anulada a sentença. Contudo, tendo em vista que a CEF já juntou a planilha de evolução da dívida desde a data da contratação, ainda que tardiamente, não há que se falar em reabertura da instrução processual. - Logo, deve ser dado parcial provimento ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, haja vista a presença de todos os documentos indispensáveis para o regular processamento do feito. (TRF 4ª R.; AC 5001150-89.2018.4.04.7003; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Giovani Bigolin; Julg. 18/11/2020; Publ. PJe 19/11/2020)

Dessa forma, ao extinguir diretamente a execução, sem que fosse oportunizada à parte exequente a possibilidade de emendar a petição inicial, o juízo a quo incorreu em nulidade processual, por violação ao disposto no art. 801 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a
sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de que seja oportunizada à exequente a apresentação, no prazo legal, de memória de cálculo e planilhas de evolução do débito, capazes de conferir certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação, nos termos do art. 801, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)